Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento e o estado geral do automóvel.
2. Constatada a negligência do adquirente em examinar e diligenciar, antes da aquisição, as condições adequadas do veículo, mormente porque os reparos noticiados são compatíveis com automóvel usado, ocasionados pelo desgaste natural do tempo e do uso, afasta-se a pretensão de rescisão contratual e de reparação por danos materiais e morais.
3. Recurso não provido.